Tribunal: TJPA
Processo: 0066069-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066069-61.2016.8.14.0301

APELANTE: MOACYR CUNS FERNANDES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFORMAÇÃO DE CARGO SEM ALTERAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. DECISÃO JUDICIAL QUE BENEFICIOU APENAS SERVIDORES NOMEADOS EM 1998. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E JURISPRUDENCIAL.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público aposentado que pleiteia equiparação salarial em relação aos servidores nomeados no concurso público de 1998, cujo reajuste de vencimentos foi obtido por meio de decisão judicial. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido e declarou a ilegitimidade passiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público aposentado tem direito à equiparação salarial com os servidores nomeados em 1998, considerando a transformação de seu cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal e a isonomia de vencimentos prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a competência para legislar sobre a remuneração dos servidores permanece vinculada ao ente público, mesmo após a aposentadoria.

4.

A equiparação salarial pleiteada pelo apelante esbarra no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que veda a equiparação remuneratória entre servidores públicos sem previsão legal.

5.

A decisão judicial que garantiu o reajuste salarial aos servidores nomeados em 1998 não se estende automaticamente aos demais servidores, pois foi obtida em litígio específico.

6.

A transformação do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal não assegura, por si só, a equiparação de vencimentos, especialmente quando há diferenças jurídicas entre os servidores quanto ao ingresso e decisões judiciais aplicáveis.

7.

O princípio da isonomia previsto na legislação municipal deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal, que impõe limites à equiparação salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação não provida

9.

Tese de julgamento
:

1. A equiparação salarial entre servidores públicos aposentados e ativos que ocupam o mesmo cargo é vedada sem previsão legal expressa, mesmo quando suas atribuições sejam idênticas. 2. Decisões judiciais específicas que beneficiam um grupo de servidores não se estendem automaticamente aos demais, salvo previsão legal ou decisão expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 7.507/91; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXII; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), beneficiárias da gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O apelante, servidor público Municipal
aposentado
, ingressou no cargo de
INSPETOR DE RENDAS
em
1980
, por meio de concurso público. Tal cargo passou a receber nova denominação a partir da Lei Municipal nº 7.507/91, quando passou a ser denominado
AUDITOR FISCAL
, sem qualquer alteração nas atribuições exercidas.

Desde seu ingresso, exerceu as mesmas funções. Em 2010, os auditores fiscais do Município de Belém nomeados em 1998 obtiveram reajuste salarial, que não foram repassados aos demais auditores fiscais que ingressaram no referido cargo antes do ano de 1998, como é o caso do apelante.

Os servidores ingressantes a partir do ano de 1998 passaram a perceber o dobro do vencimento percebido pelo apelante ainda que supostamente exerçam a mesma função e tarefas idênticas. Razão pela qual pleiteou a equiparação salarial em relação aos auditores fiscais do Município de Belém nomeados em 1998.

Considerando
que o reajuste de vencimentos garantido aos auditores fiscais aprovados no concurso público 01/98 não se deu de forma espontânea,
sendo resultado de litígio judicial que garantiu àqueles receberem os vencimentos conforme estipulado no edital do concurso público
,
asseverando que a pretensão do apelante, de obter equiparação salarial com base no princípio da isonomia, esbarra no Enunciado nº 339 da Súmula do STF.
A sentença atacada
indeferiu
o pedido inicial nos termos já mencionados.

Inconformado, o servidor interpôs a presente apelação, alegando
error in judicando
em razão de sua pretensão não se basear, simplesmente no princípio da isonomia, e sim na Lei Municipal nº 7.507/91, a qual demonstra que exerce as mesmas funções do cargo de Auditor Fiscal, enfatizando que não se trata de aumento salarial, tampouco de tentativa de equiparação entre carreiras diversas, mas de aplicação e cumprimento da legislação Municipal de maneira uniforme aos servidores integrantes da mesma carreira.

Defende ainda que não tem incidência, no caso concreto, o inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal, o qual veda a vinculação de espécies remuneratórias para fins de remuneração do serviço público; assim como não se aplicam ao caso a súmula vinculante nº 37 e demais julgados colacionados pelo Juízo a quo, isso porque a única diferença existente entre os cargos é a transformação do cargo de inspetor de renda em auditor fiscal, sendo mantida todas as demais atribuições e características do cargo.

O Município de Belém, em suas contrarrazões alega que a sentença apelada reconheceu a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o apelante se encontra aposentado e é pago, portanto, pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais.

O Instituto de Previdência deixou transcorrer
in albiens
o prazo para apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

O ponto central desta apelação é o pedido de equiparação salarial feito por servidor municipal aposentado, que pretende igualar sua remuneração aos servidores nomeados em 1998, cujos vencimentos foram reajustados por decisão judicial.

Inicialmente, a
ilegitimidade passiva
declarada na sentença deve ser afastada. Embora o apelante seja aposentado e receba seus proventos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o Município, responsável pela gestão da remuneração dos servidores, é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No mérito, o apelante argumenta que, apesar de ter ingressado no serviço público em 1980 como
Inspetor de Rendas
, seu cargo foi transformado em
Auditor Fiscal pela Lei Municipal nº 7.507/91
, sem alteração das atribuições. Sustenta que exerce as mesmas funções dos auditores nomeados em 1998, razão pela qual postula a equiparação salarial com base na
isonomia
.

Contudo, a
Constituição Federal
, no artigo 37, inciso XIII,
veda a equiparação remuneratória
entre servidores públicos sem previsão legal específica. A
Súmula Vinculante nº 37 do STF
reforça que o Judiciário não pode aumentar vencimentos com base no princípio da isonomia. Assim, o pedido do apelante esbarra na ausência de previsão legal que permita essa equiparação.

O fato de os auditores de 1998 terem obtido aumento salarial por meio de decisão judicial não garante automaticamente esse direito ao apelante, já que ele não foi parte daquele litígio. A sentença de origem, ao indeferir o pedido com base na
Súmula nº 339 do STF
, aplicou corretamente a jurisprudência.

A mera
transformação do cargo
de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal,
não assegura a equiparação salarial
automática, especialmente quando há
situações jurídicas distintas
. No caso, o aumento dos auditores de 1998 foi concedido por decisão judicial restrita àquele grupo, uma vez que no edital de ingresso desses servidores previa a remuneração inicial de dois salários mínimos, sem efeito para os demais servidores que ingressaram em período distinto.

Além disso, não se pode confundir a transformação do cargo com a reestruturação da carreira ou a equiparação automática de vencimentos. A modificação nominal do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal não tem o condão de modificar a base remuneratória, especialmente diante da inexistência de previsão legal específica ou decisão judicial extensiva aos servidores aposentados.

Importante ainda destacar que, no direito administrativo, a remuneração de servidores é pautada por critérios objetivos, como
tempo de serviço, data de ingresso, regimes jurídicos diferenciados
, reestruturação de carreiras e, em certos casos,
decisões judiciais
que conferem vantagens a grupos específicos. Portanto, não é suficiente a identidade de funções para que se determine, de forma automática, a equiparação salarial, ainda que se trate de cargos transformados por legislação.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas oportunidades, que a transformação de cargos ou a identidade de atribuições
não garante a equiparação automática de vencimentos
, sobretudo quando não há uma lei específica que autorize essa equiparação para servidores ingressados em momentos distintos.

Vejamos a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria:

Tema 315 - Equiparação de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia
A equiparação de vencimentos entre servidores públicos depende de expressa previsão legal, sendo insuficiente a identidade de atribuições e responsabilidades para justificar a paridade remuneratória.

Ementa
: "O princípio da isonomia não tem o condão de promover a equiparação de vencimentos entre servidores públicos cujos cargos, ainda que semelhantes, não sejam idênticos em sua forma de criação e desenvolvimento na carreira. A Constituição Federal exige, expressamente, lei para a criação de cargos públicos e sua respectiva remuneração, sendo inviável que, por meio de decisão judicial, se imponha equiparação salarial entre servidores de diferentes categorias ou com ingresso em momentos distintos."
(STF, AI 823059 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.06.2011)

***

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido não está em harmonia com o julgado no RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1328742 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/09/2021)

Súmula
339
do
STF
(adotada amplamente pelo STJ):

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

O dispositivo da Lei Orgânica do Município de Belém, que assegura isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal e a legislação federal. A isonomia não pode ser aplicada de forma a contrariar a vedação de equiparação remuneratória sem autorização legal expressa.

Esse tipo de previsão é comum nas legislações que regem o serviço público, e visa evitar disparidades injustificadas no tratamento remuneratório entre servidores que exercem atribuições equivalentes.

Ocorre que o simples fato de haver uma disposição legal prevendo isonomia de vencimentos
não garante
, por si só, que o servidor aposentado tenha direito a essa equiparação, sobretudo quando há decisões judiciais específicas que beneficiam apenas determinados grupos de servidores em razão de um litígio.

A jurisprudência do STF e a legislação federal têm se posicionado no sentido de que o
tratamento remuneratório
diferenciado é possível desde que
haja justificativa legal
, como o caso dos auditores fiscais de 1998, cujo reajuste foi garantido em razão de decisão judicial específica.

Assim, entendo que, embora o dispositivo municipal demonstre a preocupação com a isonomia,
a apelação não merece guarida
, tendo em vista as limitações impostas pela Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STF.

Ainda que o apelante desempenhe as mesmas funções que os auditores nomeados em 1998, as situações jurídicas são diferentes, e a jurisprudência é clara ao não permitir a equiparação de vencimentos em tais circunstâncias.

Portanto, não há base legal para que o Judiciário determine essa equiparação, visto que os reajustes percebidos pelos servidores de 1998 decorreram de litígio judicial específico e não de uma previsão normativa que beneficie todos os servidores da mesma carreira bem como esbarra em
vedação constitucional
e não possui
previsão legal expressa
que autorize sua concessão.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024